Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO NO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É devida a retenção prevista no contrato para ressarcir eventuais danos decorrentes de inexecução se o tomador dos serviços é demandado para responder por verbas trabalhistas não pagas pela empresa terceirizada.
2. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico obtido e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador para fixação dos honorários advocatícios.
3. Apelação parcialmente provida.